Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730633-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREEDOM MOTORS LTDA AGRAVADO: EDIVAN IVO MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREEDOM MOTORS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhe move EDIVAN IVO MAIA, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de chamamento ao processo de Moto Honda da Amazonia LTDA, fabricante do veículo constante dos autos de origem, por entender não se tratar da hipótese admitida pelo inciso II do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor. Narra o recorrente que o agravado ingressou com ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, aduzindo que adquirira uma motocicleta CB 500F ABS 0 KM em 07/10/2020 e que, dias depois, já apresentava defeito, como perda da força do motor e falhas na frenagem; que após reparos efetuados na sede da agravante em duas ocasiões, o veículo encontra-se parado sem condições de uso. Alega que pugnou pela inclusão da fabricante Moto Honda da Amazônia LTDA no polo passivo da ação, sob o argumento de que a garantia das motocicletas da marca HONDA é fornecida pela fabricante, sendo que o agravante é mera loja revendedora e assistência técnica e não possui autonomia para exercer a cobertura de garantia sem autorização da fábrica. Entende que a decisão que indeferiu o pleito de chamamento ao processo deve ser reformada em razão do contido no art. 130 do CPC e que, considerando que a alegação do autor/agravado se baseia em suposto vício oculto relacionado com a fabricação e montagem da motocicleta, não se afigura justo “que a requerida arque com os valores de eventual condenação, o que não se espera, vez que apenas é LOJA revendedora das motos da Marca Honda. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Requer a concessão do efeito suspensivo, “a fim de suspender os efeitos de eventual condenação dos autos epigrafados em relação ao agravante” e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular ID 29275011. Em despacho de ID 29404407, determinei a emenda da inicial do recurso, a fim de que o agravante informe qual a natureza da pretensão vindicada em sede de tutela e de mérito, como também corrija os dispositivos que pretenda ver prequestionados. Emenda apresentada no ID 29718398, no qual pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, “a fim de suspender os efeitos de eventual condenação dos autos epigrafados em relação ao agravante, e até mesmo em perícia inclusive requerida específica neste caso”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reconhecida a necessidade de chamamento ao processo do fabricante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pelo ora agravante, fornecedor do produto objeto dos autos de origem, para que a fabricante Moto Honda da Amazônia integre o polo passivo da ação. Nesse quadrante, não observo os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a única hipótese legal que admite a intervenção de terceiros nas ações que versem sobre relação de consumo é o chamamento ao processo do segurador nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores, com o objetivo de garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, tal como expressamente previsto pelo art. 101, II, do CDC, senão vejamos: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. (G.n.). Outrossim, não se tratando de demanda que envolva relação entre fornecedor e sua seguradora, não cabe o chamamento do fabricante ao processo. Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. I - Nas lides versando sobre relação de consumo é vedada a intervenção de terceiro na modalidade chamamento ao processo, não só diante da proibição legal, mas também para não causar tumulto processual e dificultar a atuação do consumidor em juízo. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1255791, 07042368420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O chamamento ao processo, nas causas que envolvam relação de consumo, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, excetuando-se a hipótese prevista no art. 101, II, do CDC. 2. O art. 88 do CDC é interpretado considerando-se as garantias ao consumidor da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma que a vedação à denunciação da lide se estende à hipótese de chamamento ao processo. 3. A responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da relação de consumo (art. 3o e 18 do CDC) é garantia dirigida ao consumidor de modo que não conduz obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, cabendo ao consumidor escolher contra quem deseja demandar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1252122, 07032564020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade e prejuízo ao consumidor. Por não se tratar demanda que envolva fornecedor de serviço e sua seguradora, mostra-se inaplicável ao caso o chamamento ao processo, nos termos do previsto no art. 101, II, do CDC. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1237249, 07258508220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De sua parte, também não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, eis que o processo encontra-se em fase de instrução, com oferecimento de contestação pelos réus, não havendo qualquer determinação concreta do juízo capaz de provocar dano à defesa do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, devendo o agravado oferecer contrarrazões. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 20:53:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator